Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE EX-SERVIDOR DISTRITAL. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES/DF). CARGO DE MÉDICO CLÍNICA GERAL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO. CRÉDITO INDEVIDOS DE REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. DEVER DE DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Após a exoneração a pedido, há o rompimento do vínculo empregatício com a Administração Pública, na data requerida, não sendo mais devido o pagamento de remuneração ou de proventos pelo órgão empregador.
2. Ainda que o erro pelo pagamento possa ser atribuído à Administração Pública, ante a morosidade na efetivação do desligamento de ex-servidor, a restituição de valores ao erário é medida que se impõe, mormente quanto há prova de que o servidor apelante, a despeito de ter solicitado a exoneração, continuou percebendo remuneração por cerca de quatro meses, mostrando-se fragilizada qualquer alegação de boa-fé.
3. Configura enriquecimento ilícito a não restituição dos valores depositados a título de proventos após exoneração do servidor, uma vez que, a partir desta data, houve o rompimento do vínculo do servidor com a Administração.
4. Recurso conhecido e desprovido.